Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que são vários Embargos de Declaração e sucessivas decisões, intimem-se os Agravantes para que apontem qual é a decisão agravada, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora